Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-14.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702542-14.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MBR ENGENHARIA LTDA APELADO: FABIANO MOURA SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Ressalto, desde já, que o recurso de apelação não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 4 de julho de 2025 15:24:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador